Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009543-45.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1000075-77.2016.8.11.0002, 1009119-03.2016.8.11.0041]
EMBARGANTE: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA em face do acórdão que negou provimento ao apelo mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.
Posteriormente, ingressou com petição de desistência do recurso. (id. 99547472)
É o relatório.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Referida observação ganha relevo no caso concreto porque a parte Embargante atravessou requerimento nestes autos asseverando que em 13/12/2018 foram pagos os valores de FUNJUS (fls. 3/4 dos comprovantes anexados ontem) no montante de R$ 973,63 (honorários de sucumbência) e a Multa (fls. 4/5 do mesmo anexo) com os acréscimos legais que totalizaram R$ 9.736,30.
Logo, o art. 998 do CPC dispõe que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” e, por sua vez, o art. 999 do mesmo Código assegura que “A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.”
Nesse sentido encontra-se a pacífica jurisprudência o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na DESIS no REsp 1344251/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)
“AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ADESIVO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo interno contra decisão que homologou o pedido de desistência do recurso especial formulado pelo Distrito Federal e, na sequência, não conheceu do recurso especial adesivo. 2. A lei faculta ao recorrente desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária. Isso ocorrendo, fica sem objeto o recurso adesivo. Dicção dos arts. 997 e 998 do CPC/2015. 3. A configuração de má-fé processual da parte que desistiu do recurso principal não se presume; depende de prova inequívoca, que inexiste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na DESIS no REsp 1494486/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)
Com esses fundamentos e no art. 932, III, do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal, em decisão monocrática, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO em virtude da falta de interesse superveniente.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora